Tribunal: TJMT
Processo: 0054440-83.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0054440-83.2013.8.11.0041
RECORRENTE(S): MARCIONEI DA SILVA MAIA
RECORRIDO(S): UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARCIONEI DA SILVA MAIA (id. 30710979), com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão de id. 25987989, proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado.
Alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, ao argumento de que a negativa, pelo plano de saúde, de realização de procedimento cirúrgico de retirada de excesso tecidual após cirurgia bariátrica enseja a condenação por danos morais.
Negou-se seguimento ao recurso no id. 36899995.
Interposto Agravo ao STJ, o recurso foi encaminhado àquela Instância (id. 43986986), retornando, os autos, com a decisão de id. 67868495, a qual determina sua devolução ao Tribunal de origem para sobrestamento até o julgamento definitivo dos recursos representativos de controvérsia REsp 1870834/SP e REsp 1872321/SP (Tema 1069/STJ).
Assim, cumpra-se a determinação de id. 67868495, permanecendo os autos sobrestados na Secretaria desta Vice-Presidência até a publicação do acórdão dos recursos afetados para julgamento pela sistemática de recursos repetitivos.
Após, à conclusão para a aplicação da tese fixada.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII